Tribunal: TJDFT
Processo: 0739839-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739839-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDISON RICKEN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0707066-60.2020.8.07.0020, manejada em desfavor do Agravante por EDISON RICKEN, homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Em decisão de ID 67828165, determinou-se que o requerido apresentasse os extratos da conta corrente vinculada às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias: no. 87/00202-7; no 88/00375-2; no. 88/00171-7; no 89/00123-0; e no. 90/00008-0. Após pedido de dilação de prazo, o requerido trouxe aos autos o demonstrativo de conta vinculada de ID 71557419, pgs. 4/23. Em petição de ID 74635273, o liquidante se insurge contra os documentos trazidos pelo Banco do Brasil, alegando que não se tratam dos documentos antigos (extratos microfilmados) e foram elaborados de forma unilateral pelo requerido. Diz, ainda, que referidos demonstrativos de conta vinculada contém apenas o valor do crédito e a data de pagamento prevista na cédula, mais os critérios de reajustes a incidirem na evolução do indébito, estabelecidos pelo acórdão liquidando. Reitera o pedido de intimação do requerido para que apresente os microfilmes da época das cédulas que eram realizados pelo CESEC –Centro de processamento de dados do Banco do Brasil, do movimento da agência das datas dos lançamentos das operações (termo de abertura e termo de encerramento) e dos documentos do CREAI – Carteira de Crédito Agrícola e Industrial. Devidamente intimado, o Banco requerido não trouxe aos autos os documentos solicitados. Em consequência, o requerente apresentou os valores que entende lhe serem devidos. (ID 85214578 a 85214583). Devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos, o BB deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Em decisão de ID 86966436, este Juízo decidiu pela desnecessidade de apresentação dos documentos originários e pela imprescindibilidade de elaboração de laudo pericial. O requerente não apresentou recurso contra referida decisão. Em laudo pericial de ID 98603127, pg. 1/60, concluiu-se que os valores a serem restituídos seriam de R$ 12.930,13 em relação à Cédula 87/0002027, R$ 162.318,32(cédula 88/00171-7), R$ 49.885,18 (cédula 88/003375-2), R$ 25.979,58 (cédula 90/00008-0), totalizando a quantia de R$ 251.113,21. O Banco do Brasil insurgiu-se contra o laudo, afirmando que o Perito Judicial não considerou em seus cálculos os valores recebidos pelo autor em decorrência da Lei no 8.088/90. (ID 99289543) Já o requerente, insurge-se contra os descontos considerados nas planilhas do requerido e contra o fato de que não houve a apresentação dos extratos de conta corrente e microfilmagens. Diz, ainda, que a utilização de índice diferente pelo perito gerou valores reduzidos, devendo ser aplicado o IGPM a partir da citação. Afirma que não devem ser considerados os abatimentos feitos a título de pagamento do PROAGRO, PESA e Securitização. (ID 103185550) Decido. Os cálculos elaborados pelo il. Perito considerou o Demonstrativo de Conta Vinculada anexado pelo devedor. Em decisão de ID 86966436, este Juízo entendeu pela desnecessidade de juntada das microfilmagens e contra referida decisão o credor não manejou agravo de instrumento. Assim, não cabe rediscutir essa questão nessa fase processual a pretexto de que se trata de impugnação ao laudo. Quanto à aplicação do IGPM, a sentença determinou que a os valores a serem restituídos deveriam ser corrigidos na forma legal e acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Assim, cabível a utilização de índice oficial estabelecido pela Corregedoria deste eg. TJDFT. Não há qualquer ilegalidade no que tange ao abatimento das indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, conforme já se decidiu neste eg. TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.(Acórdão 1368010, 07376082420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Quanto ao pleito de abatimento das devoluções decorrentes da Lei Federal n. 8.088/90, correto está o laudo em não aplica-las, pois não há determinação judicial para tal abatimento. Desta forma, realizada a perícia judicial com observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo o perito analisado detalhadamente todos os documentos colacionados aos autos, deve prevalecer a conclusão do laudo pericial judicial, que indicou o equívoco nos cálculos apresentados pelas partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o valor devido aos requerentes no importe de R$ 251.113,21, atualizado até 05/10/2021 e DECLARO encerrada a fase de liquidação provisória de sentença. Oficie-se para viabilizar a transferência dos honorários periciais a favor do Sr. Perito. Concedo o prazo de 15 dias para o requerente formular pedido de cumprimento provisório de sentença, atendendo os requisitos legais, recolhendo-se as custas iniciais, se for o caso. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (Num. 109322941 do Feito originário). Argumenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que deve ser observado o abatimento decorrente da Lei n.o 8.088/1990, haja vista que, “como a MP no. 168/90 não previa a metodologia de correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados em caderneta de poupança, a parte recorrente adotou o IPC de 84,32%, por ser o índice aplicado de forma geral às cadernetas de poupança” (Num. 31395802 - Pág. 6). Acrescenta que, posteriormente, “por decisão administrativa, a parte recorrente autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências” (Num. 31395802 - Pág. 6). Invoca o art. 6o da Lei n.o 8.088/1990 e diz que tal diploma elegeu a média ponderada utilizado pelo ora Agravante, de modo que deve ser “determinada a remessa dos autos para o Sr. Perito para deduzir a quantia supracitada do quantum debeatur, evitando o enriquecimento ilícito da parte Agravada.” (Num. 31395802 - Pág. 6). Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso “acabaria por acarretar prejuízos de importante monta a parte recorrente antes mesmo de ser dirimida a celeuma recursal ora posta para deslinde, fazendo-se necessária sua concessão sob pena de ferir o INTERESSE PÚBLICO” (Num. 31395802 - Pág. 4). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (Num. 31395803). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0707066-60.2020.8.07.0020, homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso “acabaria por acarretar prejuízos de importante monta a parte recorrente antes mesmo de ser dirimida a celeuma recursal ora posta para deslinde, fazendo-se necessária sua concessão sob pena de ferir o INTERESSE PÚBLICO” (Num. 31395802 - Pág. 4), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador